Tribunal: TJES
Processo: 5005797-30.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005797-30.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: ANA MARIA AMORIM COSTA
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5005797-30.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S/A

RECORRIDO: ANA MARIA AMORIM COSTA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, a requerente interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem acolheu os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por ANA MARIA AMORIM COSTA em face de BANCO ITAUCARD S/A para CONDENAR o banco demandado a pagar à parte autora R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente e atualizada com juros legais desde a presente decisão, e, ainda, restituir à autora os valores indevidamente descontados, no total de R$ 3.742,10, em dobro, devidamente corrigido desde o desembolso e com juros a partir da citação”.

Quando do julgamento meritório, reconheceu-se a ilegalidade cometida pela parte ré, como causa bastante para ensejar danos indenizáveis, referente à insistência em promover e não estornar descontos indevidos em cartão de crédito e os reflexos resultantes desta condição que justificaram o acolhimento dos pedidos.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto ao afastamento das preliminares suscitadas, bem como quanto à caracterização do ato ilícito e os danos materiais e morais dele decorrentes.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “Analisando detidamente os autos, verifico que procedem as alegações autorais, visto que, diferentemente do que fora alegado pelo requerido, a autora comprovou que entrou em contato com a TAP, com quem havia adquirido as passagens aéreas, e solicitou o cancelamento (IDs 7412580, 7412595 e 7412598), razão pela qual recebeu os estornos constantes na fatura do ID 7412602 - Pág. 5, nos valores de R$ 1.798,60 e R$ 1.943,50. Contudo, o Requerido continuou efetuando os descontos das parcelas como se, ao realizar o estorno integral dos valores, crédito e débito se compensassem. E seria isso mesmo que aconteceria se o requerido, na mesma fatura em que concedeu os estornos integrais, não tivesse debitado as 7 parcelas restantes nos valores mensais de R$ 194,35 e R$ 179,86. Ao fazer isso, acabou por creditar uma vez na fatura da autora, mas descontou duas vezes. E, além de não solucionar o problema administrativamente, obrigando a autora a não efetuar o pagamento do valor controverso, utilizou a resolução do BACEN para realizar o parcelamento automático da fatura da Requerente. Não bastasse isso, debitou o valor da fatura da conta corrente da Autora, como se estivesse em estrito cumprimento de seu dever legal (ID 7412599 - Pág. 2). Ainda, comprovados os atos ilícitos perpetrados pelo banco réu em desfavor da autora, bem como a violação a atributos de sua personalidade em face de tais atos, devida uma indenização pelo abalo moral por ela experimentado. O valor a ser fixado para compensar os danos morais antes mencionados deve atender à efetiva compensação do dano sofrido, e à função pedagógica em relação ao demandado, observando-se ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não ensejar o enriquecimento ilícito. Atendidas tais moduladoras, tenho que a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada à causa. Deverá o banco, ainda, restituir à autora os valores indevidamente descontados, no total de R$ 3.742,10, devidamente corrigido desde o efetivo desconto e com juros a partir da citação”.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adota-se o método bifásico estabelecido pelo STJ: «[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2/RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)». Portanto, orientado pela disciplina do método bifásico, bem como pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
nego provimento
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterado o julgamento proferido na origem, assim como lançado.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)